Tribunal: TJDFT
Processo: 0740854-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740854-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ - ME, GIOVANNA CONCEICAO DE BRITTO SOUZA DINIZ, MAURO ROGERIO DINIZ AGRAVADO: NILTON BRAZ DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNA CONCEIÇÃO DE BRITO SOUZA DINIZ E OUTROS contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0716007-56.2020.8.07.0001, movida por NILTON BRAZ DE QUEIROZ, declarou o comparecimento espontâneo dos executados, suprindo a falta de citação, e determinou o prosseguimento do feito nos termos do item 2, da decisão de ID 64524521, da origem (ID 71876566 da origem). Nas razões recursais (ID 19808886), narram ter ajuizado ação revisional de aluguel em face do exequente (n. 0718658-16.2020.8.07.0016), buscando revisar os valores devidos pela locação de ponto comercial, haja vista encontrar-se o imóvel fechado por ordem do Governo do Distrito Federal, em virtude da pandemia de COVID-19. Relatam ter depositado em juízo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do aluguel devido, tendo o agravado, no entanto, negado o levantamento do valor e ajuizado a execução de título extrajudicial, pela qual busca o recebimento dos aluguéis. Aduzem que, diante do bloqueio de valores, apresentaram embargos à execução, alegando excesso, sobretudo porque já existem valores depositados em favor do exequente no bojo da ação revisional. O juízo de origem, todavia, entendeu pela manutenção dos bloqueios, determinando o prosseguimento do feito. Narram ter sido agendada audiência de conciliação nos autos dos embargos à execução, para 22 de setembro de 2020, razão pela qual deve ser suspenso o feito executivo, diante da possibilidade de solução consensual. Defendem a existência de conteúdo decisório na decisão agravada, pois, apesar de denominada “despacho”, determinou o prosseguimento da execução com constrição de patrimônio, acarretando graves prejuízos aos executados. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para levantar a constrição realizada em conta corrente e impedir a ocorrência de novos bloqueios até o julgamento dos embargos à execução. No mérito, requer a sua confirmação. Preparo sob ID 19808888. É o relatório. Decido. Da detida análise dos autos, depreende-se que o recurso aviado é manifestamente inadmissível, inviabilizando o seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cumpre destacar estarem os recorrentes se insurgindo contra mero despacho. Nota-se não ter o juízo de origem decidido qualquer questão no pronunciamento de ID 71876566 (autos originários), pois apenas reconheceu o comparecimento espontâneo dos executados, determinando o prosseguimento do feito nos termos da decisão de ID 64524521, já preclusa. Eis o teor do decisum: “Ante a oposição de embargos à execução, verifico o comparecimento espontâneo dos três executados, conforme Procuração de ID 71834171, o que supre a falta de citação. Ademais, tendo em vista que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo, prossiga-se nos termos do item 2, da Decisão de ID 64524521, quanto aos três réus. Sem prejuízo, recolha-se os mandados de citação de ID 64524521.” Nesse contexto, por se tratar de manifestação absolutamente desprovida de conteúdo decisório, deve ser compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil), espécie de pronunciamento judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator